Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024138-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), RAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 031.630.691-69 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024138-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 –

PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso.

O valor fixado a título de
astreintes
encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida n
a
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
RAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES
, que deferiu o pedido da requerida de purgação da mora, determinando a restituição do veículo “
em favor da requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário”
(ID. 102470929 dos autos principais)
.

Em síntese, a instituição agravante alega a impossibilidade de conclusão do processo de restituição do veículo em quarenta e oito horas (48h), pois a medida exige o cumprimento de algumas burocracias, como expedir o termo de devolução e outros documentos, não podendo a Instituição Financeira sofrer sanções por conta desta rigidez e exiguidade.

Afirma que a fixação de multa diária de R$500,00, foge totalmente da realidade dos fatos (não houve descumprimento da ordem judicial), além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista ou limitada a qualquer tempo (§ 1o, do artigo 537, do CPC/15), adequando-a a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, bem como para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a multa diária aplicada. Alternativamente, caso mantida, que seja reduzido o
quantum
fixado e estendido o prazo para cumprimento da obrigação.

A liminar foi deferida parcialmente, para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias, sob pena de multa (ID. 151820656).

Sem contraminuta - ID no 156541652.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne deste
recurso
reside em analisar se é caso de reforma da decisão recorrida, que, deferiu o pedido da requerida de purgação da mora e determinou a restituição do veículo “
em favor da requerida,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de
multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais),
devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário”
(ID. 102470929 dos autos principais)
.

- Quanto ao prazo de 48 horas estabelecido para a devolução do bem,
melhor sorte assiste à agravante, uma vez que tal prazo se revela exíguo, levando-se em consideração os trâmites burocráticos para a efetivação da medida.

Com efeito, revela-se mais razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido, algumas jurisprudências dos demais tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA -
VEÍCULO APREENDIDO - DEVOLUÇÃO - DESCUMPRIMENTO - JUSTIFICAÇÃO - PRAZO - DILAÇÃO - POSSIBILIDADE -
MULTA DIÁRIA - FINALIDADE - RECURSO PROVIDO. I - Ainda que seja possível a aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação de devolver o veículo apreendido após a purgação da mora, deve ser concedido prazo razoável para o seu cumprimento. II - A imposição de multa diária por tempo de atraso no cumprimento da obrigação visa a dar efetividade à determinação do magistrado, com natureza jurídica de execução indireta.” (
TJ-MG - AI: 10621120015915001 São Gotardo, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2012)

- Quanto à multa diária

Sabe-se que a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, após a purgação da mora.

Por sua vez, o artigo 537 do CPC/15 dispõe em seu §1o que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].
”.

Nesta senda, a multa diária estabelecida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se excessiva em relação à obrigação a ser cumprida, impondo-se sua redução.

Acerca do tema colaciona-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE COERCITIVA - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4o, do CPC), cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da multa retira da astreinte a força coercitiva que lhe é própria.”

(AI 46503/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Desta forma, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem reduzir a multa diária para R$300,00 (trezentos reais).

Outrossim, imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 30 (trinta) dias.

Ressalvando, que a
astreinte
somente incidirá se o agravante não proceder conforme a determinação judicial, no prazo estabelecido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias, a contar da data do julgamento deste recurso, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada pelo período de 30 (trinta) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023